Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709288-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A e OUTROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposta pelo agravante em desfavor de ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A (PJe no 0719331-43.2019.8.07.0016), indeferiu os pedidos liminares, nos seguintes termos, verbis: Ciente do ofício que concedeu a tutela antecipada no agravo de instrumento e determinou o prosseguimento do incidente. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que a Fazenda Pública busca o recebimento do seu crédito. Alega que a devedora principal alterou seu contrato social e denominação e deixou grande passivo tributário. Argumenta que há evidências que demonstram que a devedora principal integra grupo de econômico que atua no mesmo ramo da construção civil e em outras atividades econômicas, todas com vínculos familiares entre os sócios. Esta ação deliberada da empresa é demonstrada pela ausência de patrimônio para a satisfação do crédito. Tece considerações acerca da admissibilidade do incidente e da caracterização do grupo econômico com base em contratos sociais e assembleias gerais das empresas que alega integrarem este grupo. Cita também algumas transações envolvendo imóveis, o que, na visão do requerente, caracterizaria da confusão patrimonial. Requer, como medida de urgência, a concessão de tutela cautelar incidental de arresto, via Bacenjud, das pessoas físicas e jurídicas apontadas na petição. Pugna, também, como medida liminar de arresto de recebíveis de cartão de crédito, bloqueio de títulos e ações em nome dos requeridos, a determinação para que haja requisição de informações acerca de envios de recursos para o exterior, ofício à Junta Comercial do DF e ao DETRAN-DF. É o que importa relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, deve ser destacado, mais uma vez, que na desconsideração da personalidade jurídica, que não tem a natureza jurídica de incidente processual, mas sim de ação autônoma em que se busca restringir a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que se busca na execução. Logo, nos termos do art. 292, §3o, CORRIJO, de ofício, o valor da causa para constar o valor consolidado da execução R$ 6.171.638,49 (seis milhões cento e setenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos). O pedido deve ser analisado à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13.784/2019, que inseriu o art. 49-A e alterou o artigo 50, ambos do Código Civil. Neste contexto, o art. 49-A destaca a regra da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios de determinada sociedade. O parágrafo único do art. 49-A do Código Civil dispõe que:" A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos". No que diz respeito às relações jurídicas empresariais e civis, adotou-se a teoria maior, a qual prevê no art. 50 do Código Civil a necessidade da demonstração dos requisitos do desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) e a confusão patrimonial (teoria maior objetiva). A inovação legislativa optou por conceituar ambos os requisitos: "Art. 50. [...] §1o. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial" Deve ser acrescentado que a referida alteração legislativa optou por abarcar a situação envolvendo grupo econômico, que até então encontrava aplicabilidade tão somente na doutrina e na jurisprudência. Segundo dispõe o §4o: " A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica". Por fim, deve ser destacado o último parágrafo advindo da alteração: "§5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica". Este cenário de intervenção mínima do Estado nas relações privadas, que prima pela liberdade de iniciativa, deve ser relativizado quando a pessoa jurídica, ou até mesmo a pessoa natural, abusa do seu direito de exercer a atividade econômica de forma livre, com o propósito de causar prejuízos a terceiros, notadamente aos credores. Pois bem. Neste momento de cognição sumária, a exequente formula a medida cautelar de arresto e outras medidas constritivas, com o propósito de assegurar o recebimento do seu crédito, pois a medida tem como mote garantir para satisfazer. Este dado deve estar aliado à probabilidade do direito invocado, bem como risco de dano ao bem objeto da ação, em razão da demora da efetivação do provimento jurisdicional final resultante de cognição exauriente. Trata-se dos requisitos do fumus boni iuris, a “fumaça do bom direito”, e do periculum in mora, o “perigo da demora”. Neste cenário, entendo que não estão presentes os requisitos legais, porquanto, em cognição superficial, não vislumbro de imediato dilapidação patrimonial, com o nítido propósito de lesar credores (desvio de finalidade), ou mesmo transferência de ativos sem as respectivas contraprestações. As alienações de imóveis relatadas pela Fazenda Pública denotam a necessidade de demonstração de ausência de contraprestação, o que não ficou evidenciado neste momento, o que levaria ao reconhecimento da confusão patrimonial. Por fim, a alegação de existência de grupo econômico, por si só, é insuficiente para que se possa atingir outras empresas, ou até mesmo os administradores, o que também necessita de uma maior dilação probatória. Diante do que foi exposto, ADMITO O PROCESSAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, CONTUDO INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos da legislação processual civil, suspendo a execução e determino a citação de todos os requeridos listados no requerimento formulado pela Fazenda Pública, para, caso queiram, manifestarem e requererem a produção de provas no prazo de 15 dias. Intime-se a Fazenda Pública da decisão. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que estão presentes os pressupostos para o deferimento das medidas requeridas, porquanto demonstrado o abuso da personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade e de confusão patrimonial, indicando que devedor principal se ancora em administração vinculada a grupo econômico que dirige outras empresas do mesmo ramo de atividades e de outras empresas de ramos diversos em verdadeiro conglomerado familiar com unidade gerencial e confusão patrimonial. Afirma que conforme entendimento jurisprudencial, a existência de mais de uma empresa com a identidade de quadro societário e unicidade gerencial já caracteriza o grupo econômico que autoriza o levantamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Alega, ainda, estarem comprovados documentalmente a existência de grupo econômico e a confusão patrimonial com a transferência de ativos entre as empresas grupos e as sucessivas alterações societárias e criação de holdings evidenciando a necessidade do provimento antecipatório. Sustenta, também, que em outras ações judiciais que tramitam por juízes diversos contra o mesmo grupo já foram deferidas medidas visando desconstituir a autonomia patrimonial. Nesse contexto, aduzindo estarem presentes os pressupostos legais requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão impugnada para que lhe seja deferida as medidas a seguir elencadas: “a) A realização de arresto de valores, via BacenJud, em contas mantidas junto ao Sistema Financeiro Nacional das empresas do Grupo Econômico aqui identificadas: 1) Cartola Distribuidora de Bebidas Regional – CNPJ no 00.656.736/0001-12; 2) Control Construtora Ltda. – CNPJ no 38.025.755/0001-13; 3) Panda Veículos S/A – CNPJ no 37.131.901/0001- 22; 4) Rádio Atividade FM Ltda. – CNPJ no 03.495.686/0001-27; 5) Alphavillle Marketing Imobiliário Ltda – CNPJ no 00.654.244/0001-98; 6) R.R. Eletro Refrigeração Ltda – CNPJ no 05.038.380/0001-77; 7) Tartuce Serviços de Concretagem Ltda. – CNPJ no 72.630.767/0001-05; 8) Tartuce Indústria de Blocos Ltda. - CNPJ no 72.630.791/0001-44; 9) Sigma Radiodifusão Ltda. - CNPJ no 37.993.094./0001-57; 10) Wita Administração e Participação - CNPJ no 00.545.012/0001-00; 11) Ecobio Carbon Empreendimentos Ecológicos Ltda – CNPJ no 08.380.319/0001- 00; 12) Agropecuária Nossa Senhora Aparecida Ltda – CNPJ no 21.186.876/0001-44; 13) Sukatão Dos Importados Comércio Importação E Exportação Ltda – CNPJ no 00.928.528/0001-25; 14) WT EQUIPE DE AUTOMOBILISMO LTDA. - CNPJ no 05.531.374/0001-57; 15) Luta Participação e Investimentos Ltda – CNPJ no 05.243.400/0001-41; 16) Agropecuária Brasília Ltda – CNPJ no 20.547.988/0001-10; 17) Paranoá Hotéis e Turismo Ltda EPP – CNPJ no 00.370.353/0001-83; 18) Via Luis Henrique Participação e Investimentos Ltda – CNPJ no 21.102.514/0001- 28; 19) Jovem Atitude Promoções e Publicidade – EIRELI – CNPJ no 05.507.527/0001-20; 20) Viafer Participações e Investimentos Ltda – CNPJ no 12.879.860/0001-26; 21) Veltar Participações E Serviços LTDA – CNPJ no 17.125.068/0001-08; 22) Sigma Agropecuária Ltda – CNPJ no 20.701.331/0001-66 (relação de 22 pessoas jurídicas distintas, com seus respectivos CNPJs) b) Que seja determinado, mediante a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, o bloqueio para fins de posterior penhora de valores de a) aplicações financeiras; b) Certificados de Depósito Bancário, c) Letras de Crédito Agrícola e Industrial (LCA e LCI), d) todos os Títulos de Emissão do Tesouro Nacional, mantidos em entidades financeiras sujeitas à fiscalização da referida Autarquia, em nome ou em que conste como beneficiárias as empresas: (...) (repete a relação das 22 pessoas jurídicas acima identificadas, com seus respectivos CNPJs) (...) até o montante da dívida de R$ 6.031.232,58 (seis milhões trinta e um mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos); c) O arresto de valores mediante a expedição de ofício ao Banco Central, dos bens mantidos sob a guarda das instituicoes financeiras, corretoras de valores, cooperativas de crédito e administradoras de consórcio tais como: a) ações; b) quotas de participacão em fundos de acoes, c) letras hipotecárias; d) fundos de previdencia fechado e e) quotas de consórcio em nome das empresas: (...) (repete a relação das 22 pessoas jurídicas acima identificadas, com seus respectivos CNPJs) (...) até o montante da dívida de R$ 6.171.638,49 (seis milhões cento e setenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos); d) O arresto de valores, via BacenJud, em contas mantidas junto ao Sistema Financeiro Nacional das pessoas físicas dos sócios, acionistas/administradores das demais empresas do grupo econômico: 1) Wigberto Ferreira Tartuce – CPF no 033.296.071-49; 2) Luiza Helena Veloso Tartuce – CPF no 032.732.021-49; 3) Wigberto Veloso Tartuce – CPF no 874.820.371-87; 4) Flávia Veloso Tartuce – CPF no 771.563.311- 91; 5) Roberta Veloso Tartuce – CPF no 874.820.371-87; 6) Gabriel Tartuce Gondim – CPF no 017.789.611-69; 7) Fernando Luis Veloso Tartuce Lima – CPF no 041.862.971-42; 8) Luis Henrique Veloso Tartuce Lima - CPF no 064.745.691-58; 9) Márcia Ferreira Tartuce – CPF no 150.974.981-00; 10) Valter Egidio da Costa - CPF no 815.328.578-53; 11) Enezil Egidio da Costa - CPF no 008.156.831-20; 12) Gilson Machado - CPF no 263.943.750-04 e 13) Wilson Godoy - CPF no 008.156.831-20 até o montante da dívida de R$ 6.171.638,49 (seis milhões cento e setenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos); e) Que seja determinado, mediante a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o bloqueio para fins de posterior penhora de valores de a) aplicações financeiras; b) Certificados de Depósito Bancário, c) planos de previdência privada (PGBL e VGBL); d) Letras de Crédito Agrícola e Industrial (LCA e LCI), e) todos os Títulos de Emissão do Tesouro Nacional, mantidos em entidades financeiras sujeitas à fiscalização das referidas Autarquias, em nome ou em que conste como beneficiárias as seguintes pessoas físicas: dos acionista, sócios/administradores das demais empresas do grupo econômico: (...) (repete a relação das 23 pessoas físicas acima identificadas, com seus respectivos CPFs) (...) f) A arresto do percentual de 20% sobre os recebíveis por meio de cartão de crédito e débito pela devedora e pelas empresas: (...) (repete a relação das 22 pessoas jurídicas acima identificadas, com seus respectivos CNPJs) (...) para tanto, oficiando as seguintes credenciadoras de máquinas de cartão de crédito e débito e instituições para que coloquem à disposição de conta desse d. Juízo os valores mensalmente constritos até o montante da dívida de R$ 6.171.638,49 (seis milhões cento e setenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos): (...) (relação de 12 empresas operadoras de cartão de crédito, com seus respectivos endereços) g) Oficiar à Junta Comercial do Distrito Federal para que averbe a indisponibilidade sobre as ações e quotas sociais das Empresas: (...) (repete relação das 22 pessoas jurídicas acima identificadas, com seus respectivos CNPJs) h) Oficiar ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/-DF para que bloquei a transferência, via Sistema Renajud, dos veículos de propriedade de todos os Requeridos, pessoas físicas e jurídicas; i) Que seja determinado o arresto dos imóveis dos Requeridos, com o seu registro eletrônico perante os respectivos ofícios de imóveis, intimando-se, quando necessário, os respectivos cônjuges, a seguir especificados: (...) (relação de 31 imóveis, com suas matrículas, endereço de localização, proprietário e indicação do respectivo Ofício de Registro de Imóveis) Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, a aferição dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente em diversas medidas de arrestos, bloqueios e averbações de patrimônio bens de 22 pessoas jurídicas e 12 pessoas físicas visando assegurar a eficácia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico da ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, devedora em execuções fiscais do montante de R$ 6.031.232,58 (seis milhões trinta e um mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) No presente caso, as medidas liminares pretendidas (arrestos, bloqueios e averbações) possuem nítida característica de tutelas de urgências de natureza cautelar (art. 301 do CPC/2015[1]), porquanto visam assegurar o resultado útil do processo, qual seja a persecução patrimonial para garantia do pagamento de débito fiscal. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Sobre o incidente proposto importa destacar que, com a vigência da Lei no 13.874/19, a qual alterou disposições do Código Civil sobre a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o reconhecimento de grupo econômico ou a desconsideração da personalidade jurídica passaram a exigir requisitos mais específicos, sobre o qual ainda não houve, na instância originária, a plena e exauriente cognição. Consoante deduzido pelo próprio agravante, há entre devedora ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A e as demais pessoas jurídicas nítida formação de grupo econômico por meio do desvio de finalidade e de confusão patrimonial, indicando que devedor principal se ancora em administração vinculada a grupo econômico que dirige outras empresas do mesmo ramo de atividades e de outras empresas de ramos diversos em verdadeiro conglomerado familiar com unidade gerencial e confusão patrimonial. Nesse contexto, se mostra desnecessária a medida cautelar almejada porquanto a confusão patrimonial e os desvios de finalidade ocorrem entre as empresas e os sócios que, em caso de eventual procedência do incidente, terão seus patrimônios atingidos pelas execuções fiscais que tramitam contra a devedora principal. Com efeito, o bloqueio prévio dos bens somente se justificaria ante a evidente dilapidação do patrimônio das partes que poderiam ser atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica e/ou pelo reconhecimento do grupo econômico. Acrescente-se que a extensão das medidas pretendidas, visando atingir 22 sociedades empresárias e mais 12 pessoas físicas, pode se mostrar excessivamente gravosa e prejudicial ao desenvolvimento das atividades econômicas desses empreendimentos, porquanto o bloqueio e arresto de ativos financeiros em contas correntes muitas vezes inviabiliza a continuidade das atividades empresárias, somente se justificando ante o risco real e iminente de ineficácia do provimento judicial, inexistente no caso em apreço. Destaque-se que a extensão e o potencial dano a atividade econômica das medidas pretendidas contra as partes, sem que antes tenha lhes sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, não recomendam o deferimento liminar pretendido pelo agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO. BACEN JUD. CITAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I - Na vigência do CPC/2015, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestarem e requererem a produção de provas que entenderem necessárias para o julgamento do incidente, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. II - O pedido de concessão da tutela de urgência para bloquear, via Bacen Jud, os valores encontrados nas contas-correntes dos sócios da empresa devedora deve ser indeferido, uma vez que os sócios não fazem parte do processo, não podendo responder pela dívida cobrada antes de oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Decisão mantida. III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1214697, 07107967620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS AUTORIZADORES. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, atingindo bem da agravante por meio de bloqueio on-line, em inobservância aos comandos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. 2. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de intervenção de terceiro, devendo ser instaurado o respectivo incidente e observados os ditames dos artigos 133 a 137 daquele Diploma processual, sendo necessária a citação do sócio da empresa devedora ou da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. Somente após o encerramento da fase instrutória, o magistrado deve resolver o incidente por decisão interlocutória. 3. In casu, alia-se à necessidade de um procedimento que privilegie a ampla defesa o fato de a agravante ter colacionado aos autos documentos comprovando seu desligamento do quadro societário da empresa executada, comprovante relativo à desfiliação e evidência atinente à devolução das cotas de capital. 4. Presentes indícios dos requisitos autorizadores da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é devida a sua abertura, na forma prevista no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1087858, 07174999120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em se tratando de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, cuja tramitação processual é célere, em caso de seu eventual provimento, estará autorizada a persecução patrimonial dos sócios e das demais empresas do grupo econômico, inexistindo, por ora, risco de grave dano ou de difícil reparação. Assim, considerando a análise das peças processuais que formam o presente instrumento e os autos do incidente originário, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para pretensão liminar acautelatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderes ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.